Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-28.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA DE PÂNCREAS COM METÁSTASE. RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA (SBRT). PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. PACIENTE IDOSA. RISCO À VIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde de autogestão contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e viabilização, no prazo de cinco dias, do procedimento de Radiocirurgia Estereotáxica (SBRT), sob pena de sequestro de verba.
1.2. A autora é pessoa idosa, com 75 anos, diagnosticada com neoplasia maligna de pâncreas (CID C25), com metástase pulmonar, hepática e linfonodal, havendo indicação médica para a realização urgente do tratamento.
1.3. O plano de saúde sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão e questiona a obrigatoriedade de custeio do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou ao plano de saúde de autogestão a autorização e cobertura do procedimento de Radiocirurgia Estereotáxica (SBRT).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O procedimento indicado consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que afasta a alegação de inexistência de cobertura obrigatória.
3.2. Os planos de saúde de autogestão, embora possuam regulamento próprio, submetem-se às normas da Lei no 9.656/1998 e à regulamentação da ANS.
3.3. A gravidade da patologia, com metástase e risco concreto de agravamento do quadro clínico, evidencia o perigo de dano, sobretudo diante da idade avançada da paciente, que possui prioridade de atendimento nos termos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.
3.4. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não havendo irreversibilidade da medida, pois eventual reforma poderá ser resolvida em perdas e danos.
3.5. A discussão acerca de coparticipação contratual deve ser analisada pelo juízo de origem no exame do mérito, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 1o, II, § 2o; Lei no 10.741/2003, art. 3o, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2023; STJ, Súmula 608.